Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0705961-71.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA PINHEIRO EMBARGADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração opostos por LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA PINHEIRO (ID 44385087). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019